Tribunal: TJPA
Processo: 0807554-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807554-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX COSTA BARBOSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR
AD ETERNUM
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cometimento de faltas graves pela apenada não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado por ela, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

2.
In casu
, o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional. Ademais, encontram-se preenchidos, também, os demais requisitos legais, visto que, de acordo com relatório da comissão técnica o apenado possui perspectiva de vida favorável à sua reinserção social, mostrando motivação no retorno de sua rotina ocupacional com favorecimento para a progressão de regime.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito
Penal
do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALEX COSTA BARBOSA
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Na data de 10.05.2021, o Magistrado da
Execução Penal
, indeferiu o pedido de progressão de regime por ausência de preenchimento do requisito subjetivo desconsiderando os termos da Certidão Carcerário que desde a última entrada bem apresentando BOM comportamento.

Nas razões do recurso, postula a defesa, em síntese, que seja reconhecido o pedido de livramento condicional adquirido em 10.10.2017, em face do agravante preencher o requisito objetivo (lapso temporal), bem como o subjetivo, arguindo que “
o deslize durante a execução da pena foi exatamente o narrado no início da decisão, qual seja: fuga em 06/08/2018 seguida de recaptura sem novo delito em 06/09/2019 , além de outra ocorrida há quase 03 (três) anos, ou 01/06/2018 seguida de apresentação espontânea ocorrida em 06/06/2018, que a rigor esta nem pode ser considerada fuga no sentido técnico
”.

Aduz ainda, que o Agravante ostenta bom comportamento carcerário, tendo o Agravado saído temporariamente e retornado devidamente nas datas autorizadas desde que foi a última vez para o regime semiaberto em 15/11/2019.

Em contrarrazões (ID n. 5776792), o Agravado se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do
agravo
.

Ao realizar o juízo de retratação, na data de 17.06.2021, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(ID n. 5776795).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja (ID n. 5991331), se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do
agravo
interposto.

É O RELATÓRIO. SEM REVISÃO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pleito de livramento condicional, por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do apenado ter empreendido fuga em: 01/06/2018 e 06/08/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Extrai-se dos autos que o apenado cumpre pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pelo cometimento de crimes de roubo e estupro nos autos de da Ação Pena. (0000257-50.2009.8.14.0064).

Verifica-se, ainda, da decisão obstaculizada, que o Juiz da Execução asseverou, expressamente, ter, o apenada, preenchido o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, ao consignar que
“
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 01/06/2018 e 06/08/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
(...)”

Consoante Certidão Carcerária de fls. 32/33 (ID nº 5776799), expedida em 16.04.2021,
o apenado consta como
“BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
.”

Enfatize-se que, apesar de o magistrado não estar vinculado ao teor da certidão carcerária, no caso, o indeferimento do pedido pautou-se no registro de histórico carcerário conturbado do agravante, em face do cometimento de falta grave durante o cumprimento de sua pena.

Há de ressaltar, entretanto, que a falta grave se deu em
01.06.2018
, quando, apresentou-se espontaneamente em
04.06.2018
. E em
06.08.2018
quando novamente empreendeu fuga, tendo sido recapturado em
06.09.2019
. Desde então,
não há notícia de que o recorrente tenha incorrido em outras faltas
.

Disciplina o inciso III, do art. 83, do Código Penal Brasileiro (incluído pela Lei n° 13.964, de 2019 - Pacote Anticrime):

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Decerto, o cometimento de faltas graves por um indivíduo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado pelo sujeito, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos, cumpre alinhavar que uma das finalidades precípuas da pena é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo em vista o comportamento apresentado pelo apenado, bem como o seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

In casu
, verifica-se, à fl. 32, que
a última falta grave cometida pela agravante data
06.08.2018
(fuga), sendo que, não consta dos autos mau comportamento do apenado.

De lá até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de faltas graves na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis ao agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado. 3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

Ademais, é possível observar que o magistrado
a quo
pautou sua decisão nos dispositivos do CPB anteriores às modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19, tanto assim que fala em
“comportamento satisfatório durante a execução da pena”,
expressão que não mais existe no art. 83, inciso III do CPB, o qual menciona, agora,
“bom comportamento durante a execução da pena”.

Destarte, malgrado os argumentos expostos pelo MM. Juiz Singular, a decisão agravada não merece prosperar, razão pela qual, outra solução não resta senão reformá-la,
no sentido de reconhecer, neste momento, em favor da agravante, o preenchimento dos requisitos dispostos nas alíneas “a” e “b”, inciso III, do art. 83 do CPB.

O mesmo se diga em relação aos requisitos ínsitos nas alíneas “c” e “d” do supramencionado dispositivo, visto que, de acordo com a conclusão da avaliação técnica realizada pela Comissão Técnica de Classificação da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel: “
A partir da análise dos pareceres técnicos apresenta nesta CTC, seu comportamento é tranquilo, com uma perspectiva de vida favorável à sua reinserção social, mostrando motivação no retorno de sua rotina ocupacional. Consideramos que no momento, o mesmo apresenta critérios objetivos e subjetivos de acordo com a LEP que favorece sua progressão de regime de pena”.

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos legais,
a concessão do livramento condicional ao agravante é medida que se impõe
.

Na mesma esteira, recentíssima decisão desta 1ª Turma de Direito Penal, no qual esta relatora, inclusive, foi voto vencido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS PELO APENADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, POR MAIORIA. VENCIDO A E. RELATORA. (TJPA – Acórdão nº 216878 – Agra. Exec. Nº 0023081-21.2013.8.14.0401, Rel. do Voto Vencedor: Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 15/12/2020, DJe 01/02/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO A QUO NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro de falta grave cometida há mais de três anos, sem outro incidente posterior que desabone a sua conduta carcerária, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício pleiteado, vez que após este recebeu diversas permissões de saída temporária com regular retorno, autorização de trabalho externo com saída e retorno diário ao Estabelecimento Penal, recebeu ainda progressão ao regime semiaberto e recente progressão ao regime aberto (26.03.2021),
baseado em seu bom comportamento, não havendo, posteriormente, conforme pesquisa recente realizada no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, nenhuma incidência em seu desfavor. Assim, analisando o caso concreto entendo que faz jus o agravante o benefício pleiteado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE. (4901350, 4901350, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-12) (grifos nossos)

Assente-se que tal decisão não se aplica em face da superveniência de possíveis alterações na vida carcerária da apenada.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reconhecer, ao agravante, o direito ao livramento condicional, deixando-se a critério do Juízo
a quo
a imposição de medidas cautelares que reputar necessárias.

É o voto.

Belém/PA,16 de novembro de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021